Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741671-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA CARVALHO DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – um benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas, custas processuais e outros encargos – não deve ser confundida com a prestação de assistência jurídica gratuita pelo Estado, a qual, em regra, é realizada pela Defensoria Pública. No entanto, ambos os institutos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, exige-se, para ambos os casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita uma pessoa natural goza de presunção de veracidade. No entanto, essa presunção é relativa e pode ser afastada por meio de documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte recorrente interpôs recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, pois requereu a gratuidade de justiça. Para demonstrar os requisitos legais à concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou um contracheque (ID 64433822) e faturas do cartão de crédito (IDs 64433820 e 64433821). Os documentos apresentados demonstram que a parte recorrente é Analista Tributário da Receita Federal e aufere uma renda mensal líquida superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que não evidencia a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que, para a concessão do benefício, deve-se considerar todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes que, diariamente, recorrem ao Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo e comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator